Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-61.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003472-61.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA JOSE MONTEIRO - CPF: 791.635.211-72 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação anulatória de inexistência de débito c/c danos morais e material – EMPRÉSTIMO
Consignado – Fraude - Devolução DO VALOR -Indenização por danos morais. Apelação desprovida.

O fornecedor responde objetivamente por danos sofridos pelo consumidor em razão de defeito na prestação de seus serviços. Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, se o banco tinha dever de cautela na verificação dos documentos apresentados para contratação.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução ou majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BONSUCESSO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 1003472-61.2018.11.0007 - ação anulatória de inexistência de débito c/c danos morais e material – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência do negócio jurídico firmado e discutido, condenou a parte requerida à restituição das quantias efetivamente descontadas, com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43STJ),apurado em liquidação de sentença; ainda, compensar o valor de R$ 2.754,98 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) do montante a ser restituído. Condenou a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como ressarcimento pelos danos morais sofridos pela parte autora; ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, validade dos contratos celebrados, para tanto, argumenta que consta nos sistemas do Banco o Contrato de Empréstimo nº 130171127, firmado em 19/09/2017, no valor de R$ 25.565,42, a ser pago em 95 parcelas de R$630,52. Ainda, que o contrato é fruto de refinanciamentos de contratos anteriores do apelado, quais sejam os de nº: 124474873, 124475781, 124476311, 128815241.

Ainda, que na sentença o juízo alega que as assinaturas do contrato e dos documentos não se parecem.

Defende que somente um perito seria capas de verificar uma possível fraude.

Ainda, que o juízo em sentença alega a ausência de testemunhas; entretanto, que tal afirmativa é incorreta, posto que a Apelada é pessoa capaz, e o contrato é um título executivo extrajudicial, que independem de assinatura de testemunhas.

Ainda, que a Apelada recebeu TED em sua conta e não devolveu ao banco e nem consignou em juízo.

Portanto, que não há que se falar, em ilegalidade nos contratos firmados, uma vez que foram assinados pela Apelada, os valores recebidos e sacados, logo os descontos realizados são devidos, não havendo razão para devolução dos valores.

Sustenta, que para haver repetição de indébito é necessário que haja cobrança injusta e de má-fé e erro por parte de quem paga: nenhuma de tais circunstâncias ocorre no caso em epígrafe. Não há que se falar em repetição de indébito se não houve sequer pagamento a maior.

Defende a inexistência de dano moral, que inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral. Verdadeiramente, só existe o pedido e nada mais, ou seja, a Apelada não se desincumbiu do ônus.

Requer seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais diante da documentação acostada.

Caso seja diverso o entendimento desta honrada Câmara, que o valor a ser restituído seja compensado com o valor disponibilizado à Apelada e que os danos morais sejam minorados para valor proporcional ao objeto da ação.

Contrarrazões (id.n.º 50148054)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BONSUCESSO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 1003472-61.2018.11.0007 - ação anulatória de inexistência de débito c/c danos morais e material – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência do negócio jurídico firmado e discutido, condenou a parte requerida à restituição das quantias efetivamente descontadas, com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43STJ),apurado em liquidação de sentença; ainda, compensar o valor de R$ 2.754,98 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) do montante a ser restituído. Condenou a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como ressarcimento pelos danos morais sofridos pela parte autora; ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A relação jurídica existente entre as partes é uma relação de consumo: a apelada é vítima de uma relação de consumo, nos termos do art.
17

CDC
. Regem a relação jurídica, portanto, as normas do
CDC
, com especial destaque para o seu art.
14
, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...);

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A apelada sustenta que não realizou qualquer negócio jurídico com o apelante, vindo a sofrer por 12 meses (id.n. 50148005) com o desconto das parcelas de empréstimo que alega não ter contratado.

O juízo assim decidiu:

“(...)

Em análise aos autos, a requerida apresenta como fato modificativo do direito da autora o suposto contrato, mas, embora o tenha colacionado, numa verificação detida de seus termos, salta aos olhos que a assinatura constante no contrato é distinta da parte autora, conforme se vê na procuração e CNH, ambos aportados nos autos pela requerente. Desta forma, o documento como posto não é suficiente para comprovar efetivamente o vínculo. Prova, essa, insuficiente para caracterizar as situações previstas no § 3º do art. 14, do CDC.

Outrossim, a parte requerida não juntou à demanda as cópias dos documentos pessoais da parte autora (salvo uma cópia de RG ilegível), que por regra é de sua incumbência comprovar o fato modificativo do direito da autora, o que não fez, já que não é possível fazer prova do alegado com documento imprestável.

De mais a mais, o contrato tem apenas uma assinatura, já no final do contrato, sem que constem ao menos “vistos” nas demais laudas do contrato, logo, ele não segue todas as exigências de validade dos contratos. Destaque-se, ainda, que também inexistem assinaturas de testemunhas, de modo que fica mais evidente a invalidade do contrato.

Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é ao mínimo equivocada, vez que o contrato não respeita a todos os pressupostos de sua validade.

Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico inválido. Nesse caso, a obrigação de indenizar é de ordem objetiva (arts. 14 e 17 do CDC).

Tal situação implica em restituir os valores efetivamente descontado do autor de forma simples e não em dobro, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, ônus que cabia à parte autora, embora tenha sido invertido o ônus da prova. (art. 6º, VIII, do Código do Consumidor)

(...)”

Pois bem, em que pese as alegações contidas em suas razões, fato que a Apelante juntou aos extratos bancários de sua conta poupança demonstrando que a importância de R$ 25.565,42, que seria pago em 95 parcelas de R$ 630,52 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), não foi transferida para sua conta, conforme se verifica dos extratos bancário (id.nº 50147596 – 50147597).

Assevera que na sentença o juízo alega que as assinaturas do contrato e dos documentos não se parecem; no entanto, que somente um perito seria capaz de verificar uma possível fraude.

Porém, em que referida alegação, em momento algum requereu prova pericial, afinal o art. 373,II do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais,
o banco responde objetivamente pelo dano provocado ao consumidor em caso de defeito na prestação de seu serviço. Esse defeito pode ser observado na falta de cautela ao firmar o negócio. Cuida-se de fortuito interno que não permite afastar sua responsabilidade, já que essa incúria não poderia acarretar culpa exclusiva de terceiro no fato.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No que tange a alegação, de que o juízo em sentença alega a ausência de testemunhas; afirma, que tal afirmativa é incorreta, posto que a Apelada é pessoa capaz, e o contrato é um título executivo extrajudicial, que independem de assinatura de testemunhas.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento.

2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.

4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

No caso ora em análise, Não há qualquer causa excludente de responsabilidade do apelante. Inexiste culpa exclusiva de terceiro. O apelante é que não tomou todas as cautelas necessárias para evitar a fraude.

Incide aqui claramente a orientação da Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Destarte, bem andou a r. sentença ao declarar inexistente a dívida.

O apelante deve ainda indenizar à apelada os danos causados.

Deve-lhe devolver as quantias indevidamente descontadas até a cessação dos descontos. Evidentemente, se a apelada nada deve, não pode sofrer os descontos.

Por fim, resta indagar se a apelada sofreu danos morais.

Insta esclarecer que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Trazida a noção para o caso concreto, são inequívocos os danos morais. Durante vários meses, a apelada foi privada da significativa quantia de R$ 630,00. É flagrante que a conduta do apelante lhe ofendeu a dignidade e a incolumidade psíquica, havendo danos morais a serem compensados.

O valor indenizatório está adequado à extensão da ofensa. A quantia de R$ 5.000,00 está, portanto, adequado à extensão e gravidade da ofensa. Não deve ser reduzida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020